Tribunal: TJSP
Processo: 2199961-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que concluiu pela incidência do ITBI sobre a operação de dação em pagamento do imóvel à SPE formada pelos credores, prevista no plano de recuperação como meio de pagamento. Incompetência do Juízo da recuperação para interferir em questão tributária. Manutenção da rejeição do pedido, mas por fundamento diverso.

Recurso desprovido.